Tribunal: STF
Processo: Rcl 87758
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 642 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JOÃO LUÍS DOS SANTOS, contra decisão proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 2206745-41.2024.8.26.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 642 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “teve contra si o ajuizamento de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à cobrança de multas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) durante sua gestão como Prefeito de Penápolis/SP” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “por meio de exceção de pré-executividade, o reclamante arguiu a ilegitimidade ativa do Estado, defendendo que as multas, por terem como causa o reconhecimento de dano ao erário municipal fundado no art. 33, III, "c", da LCE 709/931, possuíam natureza reparatória. Desse modo, a legitimidade para a cobrança seria do ente público lesado, conforme a tese vinculante do Tema 642 deste STF” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Informa que “a exceção foi rejeitada em primeira instância, e a decisão foi mantida pelo TJSP no acórdão que constitui o ato ora reclamado. A Corte Paulista entendeu que o fundamento formal das multas (art. 104, II, da LCE 709/93) lhe conferia caráter sancionatório, afastando a aplicação do precedente vinculante. Contra tal decisão, o reclamante interpôs recurso especial e extraordinário que tiveram seguimento denegado. Interpostos os agravos, ambos restaram inexitosos por questões formais sem a análise de mérito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



     “Por fim, no que tange à alegação de ilegitimidade ativa do Estado (segundo a excipiente a legitimidade ativa seria do Município prejudicado), insta consignar que as CDA's que embasam a presente execução tiveram com fundamento legal o art. 104, inciso II, na Lei Complementar nº 709/93. Vejamos: 



    Artigo 104 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por: 



    I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito;



    II - ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar; [...] 



    § 1º - Ficará sujeito à multa prevista neste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado. 



    § 2º - No caso de extinção da UFESP, enquanto não for fixado por lei outro valor unitário para substituí-lo, o Tribunal de contas estabelecerá parâmetro a ser utilizado para o cálculo da multa prevista neste artigo. 



    Como se observa pelos dispositivos acima transcritos, a multa aplicada no caso em apreço tem natureza sancionatória e não indenizatória, de forma que os incisos do art. 104 elencam comportamentos nocivos à autoridade do Tribunal de Contas, e não condutas lesivas ao ente municipal ou estadual que o agente público representa.



    Sendo assim, no caso, não se trata de imposição de obrigação em razão de prejuízo aos cofres públicos (multa aplicada por prejuízo ao erário), prevista no art. 102 da Lei Complementar nº 709/93, conforme afirma a parte excipiente, mas sim de multa em razão de outras ilegalidades, ou seja, irregularidades do balanço geral dos exercícios de 2009, 2011 e 2009, com fundamento legal no art. 104, inciso II, na Lei Complementar nº 709/93. 



    Trata-se de penalidade em razão de ato irregular de gestão, que visa coibir comportamento nocivo, não guardando qualquer relação com eventual prejuízo sofrido pelo erário municipal, diferentes das multas aplicadas em razão de dano ao erário e/ou prejuízo ao erário quando, nesse caso, de fato a legitimidade seria doente prejudicado. 



    Do mesmo modo, a legitimidade ativa da Fazenda Pública do Estado para ajuizar ação de execução fiscal proveniente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado decorre expressamente do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 1.993. 



    De fato, os artigos 87 e 88 da L.C. 709/93 estabelecem expressamente que o valor da multa será destinado ao Estado, e poderá ser cobrado através de inscrição em dívida ativa: 



    “Artigo 87 - Não coberto o alcance nem restituída a quantia ou recolhida a multa, expedir-se-á ordem ao órgão competente para que, dentro de 30 (trinta)dias, providencie o recolhimento ao erário da totalidade da caução, fiança ou de quanto baste para a solução do débito. 



    Parágrafo único - Recolhida a importância, será desde logo apresentado ao Tribunal de Contas o respectivo comprovante para expedição da provisão dequitação, a qual declarará o modo e motivo do pagamento. 



    Artigo 88 - Quando a caução ou fiança for insuficiente para cobrir o montante do alcance, restituição ou pagamento, ou quando não a tiver prestado o responsável, extrair-e-á cópia da decisão e das peças do processo julgadas necessárias, as quais serão remetidas dentro de 15 (quinze) dias, por intermédio da Procuradoria da Fazenda do Estado, ao Procurador Geral do Estado, para cobrança judicial da dívida.” 



    Dessa forma, conclui-se que a Fazenda Pública do Estado é parte legítima para a cobrança de multa imputada pelo TCE, já que o montante recolhido pertence aos cofres do Estado.



    (...)



    Conforme visto, uma vez apurado qualquer ato, contrato ou conduta irregular de agentes da Administração Pública, o Tribunal de Contas terá o poder/dever para responsabilizar, individualmente, administradores e gestores públicos, aplicando-lhes a penalidade de multa, nos termos do art. 104 da Lei Complementar Estadual nº 709/93, cumprindo ao Estado de São Paulo sua execução. 



    Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por João Luis dos Santos em face da Fazenda Pública Estadual.”.



    Alega que “no processo TC-002801/026/09 (CDA 1.239.158.124) o julgamento de irregularidade teve como causa a inoperância do sistema de cobrança, ausência de realização de licitações e com valores superiores a demanda, atualização de contratos e termos aditivos com atualização de preços acima dos índices previstos nos contratos, ausência de recolhimento de INSS – todas irregularidades causadoras de dano ao erário. Não se trata, portanto, de multa aplicada com mera natureza sancionaria por violação das normas de direito financeiro. Há inequívoca natureza reintegratória na sanção aplicada – o que afasta a legitimidade ativa da FESP” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao andamento da execução fiscal de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se, ao reconhecer o Estado-membro como parte legítima para promover a execução de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual, decorrentes de atos praticados com infração a normas legais ou regulamentares, a autoridade reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.003.433 (Tema n. 642 da Repercussão Geral).



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 642: 



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM - TEMA 642: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 59765 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)



    8. Ademais, a decisão reclamada destaca que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas — que deu origem à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo — decorre de ato praticado com infração a norma legal ou regulamentar, exatamente a hipótese estabelecida por esta Suprema Corte no item 2 do Tema n. 642 da repercussão geral.



    Com efeito, conforme assentado no referido precedente, compete ao Estado-membro promover a execução de créditos oriundos de multas simples aplicadas pelos Tribunais de Contas a agentes públicos municipais, quando decorrentes: (1) da inobservância de normas de direito financeiro, ou (2) do descumprimento de deveres de colaboração impostos pela legislação pertinente.



    A autoridade reclamada consignou que as multas em questão foram aplicadas pelo Tribunal de Contas em razão de irregularidades verificadas nos balanços gerais dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, com fundamento no art. 104, II, da Lei Complementar Estadual n. 709/1993. Trata-se, portanto, de penalidade decorrente de ato irregular de gestão, cujo objetivo é coibir condutas administrativas nocivas, não se confundindo com as multas impostas por dano ao erário ou por prejuízo comprovado ao patrimônio público municipal — hipóteses em que, de fato, a legitimidade ativa seria do ente diretamente lesado.



    Diante desse contexto, não verifico que a decisão reclamada tenha incorrido em violação ao paradigma invocado, qual seja, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no âmbito do Recurso Extraordinário n. 1.003.433 (Tema n. 642 da repercussão geral).



    9. Destaco que, no que se refere à alegação do reclamante de que os processos oriundos do Tribunal de Contas envolveriam situações geradoras de dano ao erário, o que, em seu entendimento, afastaria a legitimidade do Estado-membro para promover a execução fiscal, não há razão a prosperar.



    Explico. A verificação de eventual dano ao erário pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem, notadamente para distinguir se a penalidade imposta pelo Tribunal de Contas decorreu de ato irregular — hipótese prevista no item 2 do Tema n. 642 da repercussão geral — ou se consistiu em sanção aplicada em razão de prejuízo efetivo ao erário municipal, situação em que, de fato, a legitimidade seria do ente lesado.



    Todavia, tal incursão probatória extrapola os limites cognitivos da reclamação constitucional, instrumento que não se presta à rediscussão de fatos, tampouco ao reexame de provas das instâncias ordinárias.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente